Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002986-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 769.043.779-68 (ADVOGADO), ANDERSON NEVES SOUZA - CPF: 666.918.931-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
BENEFICIO DE CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO
A TODAS AS FASES DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Desfrutando do amparo da gratuidade judiciária na ação principal se estende aos embargos à execução se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON NEVES SOUZA
contra a decisão proferida pela Juíza Diretora do Fórum, MMa.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução no 46329-42.2015.811.0041 (cód. 1049798), que tramitou na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Afirma que ajuizou a ação de reclassificação de função c/c cobrança de diferenças salariais e danos morais, autos
no 25120-95.2007.811.0041
, objetivando pagamento de diferenças salariais por ser servidor público nomeado como soldado do corpo de bombeiros e exercer função de condutor operacional de viaturas de emergência, cujo exercício é privativo de cabo e sargento, onde foi deferida a assistência judiciária e julgado parcialmente procedente seus pedidos.

Relata que no cumprimento de sentença o agravado opôs embargos à execução, alegando excesso na execução, reconhecido pelo juízo, de forma que foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Salienta que o feito transitou em julgado, no entanto, foi realizada abertura de procedimento administrativo para cobrança, onde se apurou o valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente as custas processuais.

Notícia que foi intimado para o pagamento do referido valor, no entanto, postulou pela reconsideração da decisão por ser beneficiário da assistência judiciária no processo de conhecimento.

Todavia, informa que o juízo indeferiu o pedido, sob o argumento de que tratam de processos autônomos. Entretanto, defende que embora os processos sejam autônomos, os seus efeitos podem ser extensivo, pois neles figuram as mesmas partes, e a causa de pedir decorre do processo de conhecimento.

Sustenta que o Código de Processo Civil deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas a sua declaração.

Afirma que segundo precedentes do STJ o benefício da assistência judiciária é extensivo nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente.

Diante do que expôs, requer a extensão dos efeitos da assistência judiciária.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em id. 1985562.

Contrarrazões apresentada em –id 2298062-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -Id. 2681008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos embargos à execução apostos no cumprimento de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

De início, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Verifica-se que o agravante obteve o benefício de assistência judiciária na ação originária, e que a execução é continuação desse processo, razão pela qual, deve ser estendido o benefício aos embargos.

Ora, o fato dos embargos serem processados em autos apartados não retira sua natureza jurídica de intervenção à pretensão veiculada no executivo.

Conforme os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO.

Embargos do devedor a alegar excesso de execução decorrente de cálculo de juros indevido. Sentença de procedência que não observa a gratuidade concedida à embargada na ação principal. Apelo.
1. A gratuidade de justiça concedida na ação principal se estende aos embargos do devedor se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário
. 2. Mera existência de crédito exequendo não afasta a condição de hipossuficiência. Embargada que somente será beneficiada após a liquidação do precatório, cujo trâmite é conhecido pela morosidade. 3. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ – APL: 028518847.2015.819.0001, Relator: Des(a) FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de julgamento: 25/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO
DO BENEFÍCIO A TODAS AS FASES DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
PRECEDENTES DO STJ
E DESTA CORTE.

Desfrutando do amparo da gratuidade judiciária na ação de conhecimento, sem que tenha aportado aos autos razões para reverter o aludido benefício para as demais fases do processo, por evidente não há falar em revogação da gratuidade judiciária, que se estende a todas as fases do processo, incluindo a de cumprimento de sentença
. (TJ-RS – AI 70081609497 RS, Relator: GUINTHER SPODE, Data de julgamento: 23/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2019).”

Ambas jurisprudências seguem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

2. É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação deve ser feita em autos apartados.

[...]

(STJ – Resp: 1341144 MG 2012/0181267-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de julgamento: 03/05/2016, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 09/05/2016)

Diante do exposto, por não ter sido demonstrado nos autos alteração da hipossuficiência do agravante que justifique a revogação do benefício da justiça gratuita, razão pela qual dever ser mantido o benefício em todas fases processuais, inclusive nos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU LHE PROVIMENTO,
para conceder a extensão dos efeitos da assistência judiciária nos Embargos à Execução no 46329-42.2018.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020